Tribunal: TJMT
Processo: 1032541-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso Inominado n. 1032541-83.2023.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e IVONILSON MIRANDA DA GUIA
Recorrido: IVONILSON MIRANDA DA GUIA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 12 de dezembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CESSÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL. ADMISSÃO. ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo: “Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarando a inexistência do débito discutido nos autos no importe de R$ 797,07 (setecentos e noventa e sete reais e sete centavos), bem como condenando a empresa Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias contados da presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
2. A consumidora alega que o quantum indenizatório deve ser majorado e alterado o marco inicial para a incidência de juros pelos danos extrapatrimoniais.
3. Já a parte fornecedora sustenta que deve ser julgado improcedente a demanda, por ter a parte consumidora se tornado inadimplente perante a credora originária.
4. A apresentação de documento em fase recursal pode ser aceita quando possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, como no caso em tela.
5. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal deixo de conhecer o recurso apresentado pela reclamada e dos documentos apresentados no id. 18342081 e anexos.
6. A parte fornecedora alega ter adquirido, mediante cessão de crédito o direito aos valores inadimplidos pela parte consumidora decorrentes da alegada relação comercial existente entre a parte consumidora e a suposta credora – CALCARD.
7. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.
8. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que as provas juntadas pela empresa reclamada apresentou apenas, a cessão de crédito e uma tela sistêmica.
9. Foi apresentado com o recurso um documento sistêmico de suposta biometria, contudo não consta qual seria o IP da máquina ou gerador da alega assinatura eletrônica, o que compõe um conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, não sendo capaz de comprovar a contratação dos serviços, tampouco, a origem da dívida inscrita em órgão de proteção ao crédito, não tendo comprovado a alegada relação contratual entre a parte consumidora e a suposta credora originária e sequer foi apresentada a fatura que supostamente estaria inadimplida.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).
11. A parte consumidora alega que deve ser majorada a quantia da indenização, sustentando que foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) e que deve ser alterado o marco de incidência dos juros.
12. Acontece que a sentença recorrida fixou os danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem razão neste ponto a parte consumidora. E fixou que os juros devem incidir desde o evento danoso, nos termos súmula 54 do STJ, também não merece acolhimento o apelo consumerista.
13. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
14. Não há notícia de nenhuma outra negativação em nome da parte consumidora, seja preexistente ou posterior.
15. Assim, no caso concreto, o montante fixado na origem, no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, resguarda equidade com parâmetros fixados por esta turma em casos análogos.
16. Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão.
17. Recursos conhecidos e não providos.
18. Condeno ainda os recorrentes ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032541-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONILSON MIRANDA DA GUIA - CPF: 708.387.611-86 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023